Tribunal: TJES
Processo: 5000134-35.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE ALEIXO CRUZ

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado preso contra ato do requerente, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos em que é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 1º e § 4º, I (primeiro fato), e art. 155, § 1º e § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa alega excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e requer a expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se realiza por simples soma aritmética, exigindo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 5º, LXXVIII, da CF, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento do STJ.

4. Embora transcorridos pouco menos de cinco meses entre a prisão em flagrante e a impetração, a denúncia foi oferecida em 23/01/2026 e recebida em 26/01/2026, o que afasta a alegação de mora atual apta a ensejar o relaxamento da prisão.

5. A decisão proferida em audiência de custódia fundamenta concretamente a prisão preventiva, com base em elementos extraídos dos autos, demonstrando a materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), notadamente a dinâmica dos fatos descrita no boletim de ocorrência e as circunstâncias da prisão.

6. O periculum libertatis está evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, da reincidência específica em crimes patrimoniais e da existência de condenação definitiva anterior por roubo, além da prática de novos delitos mediante rompimento de obstáculo.

7. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa exige juízo de razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética dos prazos legais.

2. A reiteração delitiva e a reincidência específica constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É legítima a prisão preventiva quando demonstrados concretamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas diante do risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 155, § 1º e § 4º, I, e 157; CPP, arts. 46, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
N
º
5
000134-35.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO D
O
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
/
ES

PACIENTE: KAIQUE ALEIXO CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

KAIQUE ALEIXO CRUZ
em face do suposto ato coator do juízo do
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
ES
, nos autos do processo nº 5000597-42.2025.8.08.0022, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §1° e §4º, I (primeiro fato) e art. 155, §1° e §4º, I cc art. 14, II (segundo fato) do Código Penal.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde 16 de agosto de 2025, sem que o Ministério Público tenha oferecido a respectiva denúncia;
(ii)
o paciente não concorreu para a referida demora, tornando a prisão cautelar uma antecipação de pena;
(iii)
tal mora processual configura violação ao art. 46 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia estando o réu preso, bem como ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ao disposto na Súmula 697 do STF;
(iii)
a irrelevância da reincidência para a configuração do excesso de prazo.

Aduz, ainda, que o decreto prisional não possui fundamentação suficiente que justifique a medida extrema.

Diante disso, pugna, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 17692646.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 17755302.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 17884535 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 1° e §4º, I (primeiro fato) e art. 155, §1° e §4º, I cc art. 14, II (segundo fato) do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos extraídos dos autos, vejamos (ID 17683135):

“(...) Encerrada a audiência, por este MM. Juiz, foi proferida DECISÃO, concluindo-se pela HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante, uma vez que inexistentes vícios formais ou materiais capazes de macular a peça. Ante o exposto, acolho a cota ministerial CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado KAIQUE ALEIXO CRUZ em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO nos termos do Ato Normativo Conjunto nº. 11/2012, do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, fazendo constar no mesmo a data limite presumida para seu cumprimento, que no presente caso, diante do delito supostamente praticado e a idade do flagrado na data dos fatos é 14 de agosto de 2037.” (...)

Na hipótese, a impetração centra seu argumento principal no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. De fato, cotejando a data da prisão em flagrante (16/08/2025) e a data da impetração deste
writ
(08/01/2026), verifica-se um transcurso temporal de pouco menos de 5 (cinco) meses.

Contudo, em nova análise dos autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida no dia 23/01/2026 (ID 89142078 dos autos de origem), tendo sido recebida pelo juízo de origem no dia 26/01/2026 (ID 89229089 dos autos de origem).

É cediço na jurisprudência pátria que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética. Pelo contrário, exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese em análise, este juízo de razoabilidade não permite concluir pela flagrante ilegalidade da custódia. A mora processual, embora existente e merecedora de apuração, deve ser sopesada com os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais se revelam, em princípio, extremamente robustos.

Ao analisar os autos do processo de origem, verifica-se que a decisão proferida em audiência de custódia não se pautou em fundamentação genérica ou abstrata. Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva com base em elementos concretos, extraídos minuciosamente das circunstâncias fáticas.

Vale dizer, o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) foi solidamente demonstrado não apenas pela dinâmica da prisão – relatada no Boletim Unificado 58867706 (págs. 27/33 do ID 17683136) – na qual policiais, após receberem informações acerca de um furto em uma lanchonete, também foram informados de que o mesmo indivíduo estava tentando furtar uma oficina de bicicletas, sendo que em ambas ocasiões o
modus operandi
teria se dado mediante a quebra de uma porta de vidro para acessar o estabelecimento. Constatou-se, ainda, durante o flagrante, que o paciente estava utilizando uma tornozeleira eletrônica.

Por sua vez, o
periculum libertatis
foi justificado na garantia da ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva.

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Tal cenário demonstra,
a priori
, a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Assim, não se observa fundamento que justifique a concessão da ordem de ofício, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, não há ilegalidade a ser sanada.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.
.

É como voto.